Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. FALECIMENTO DO AGENTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, é perfeitamente possível a reparação por danos morais coletivos em ações que discutam improbidade administrativa. 1.1. O pedido de reparação por danos morais coletivos tem por finalidade a reparação integral do dano.
2. A transmissibilidade aos herdeiros das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa limita-se àquelas de caráter não personalíssimo, tais como perda de bens, enriquecimento ilícito e ressarcimento integral do dano.
2.1. A indenização por dano moral possui caráter eminentemente reparatório e não sancionatório, podendo ser transmitida aos sucessores, no limite da herança.
3. O espólio é legítimo para integrar a ação civil pública por improbidade administrativa na qual é requerida a condenação do agente ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.